Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Falecimento do réu antes da citação. Substituição processual. Impossibilidade. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em face da ausência de nomeação adequada de substituto processual do réu falecido.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a extinção do processo pela falta de substituição do réu falecido foi adequada.
3. Verificar se a nomeação de apenas um dos herdeiros (cônjuge virago) como administrador provisório é válida para substituir o espólio do réu na ação.
III. Razões de decidir
4. O caso sequer comporta hipótese de substituição processual.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os casos de substituição processual ocorrem quando o fenômeno morte ou incapacidade ocorrem no curso do processo (art. 110 do CPC), não sendo cabível se o falecimento sucedeu antes da citação porque ausente, no momento da propositura, a legitimidade passiva, daí que o processo deve ser extinto por não ter existência jurídica válida (ausência de legitimidade passiva). Sentença mantida por outros fundamentos.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.